Tribunal: TJES
Processo: 0015730-10.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015730-10.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO
278,
DO CÓDIGO PENAL
E ART. 28, DA LEI DE DROGAS
.
RECURSO DA DEFESA.
AUTORIA
E

MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
PEDIDO
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Inviável a redução da pena aquém do mínimo legal em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, que é expressa no sentido de que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Precedentes.
2.
R
ecurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0015730-10.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamado: RHUBIA DE SOUSA FRANCO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Daniel Nascimento dos Santos
, em face da r. sentença prolatada às fls. 19/21 pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra.

A denúncia apresentada pelo Ministério Público de 1º grau em face do ora apelante narrou os fatos nos seguintes termos:

Revela o procedimento investigatório acima identificado que, o DENUNCIADO no dia 04 de outubro de 2020, por volta das 02:38 horas, estava na praça da Rua Cataguazes, bairro Nova Carapina I, neste município de Serra/ES, e tinha em suas mãos com finalidade de "MACONHA" para uso próprio em seu bolso, quando foi flagrado em seu ato por Policiais Militares.

Constam nos autos que, Policiais Militares informados que na praça do bairro Nova Carapina I estaria acontecendo um baile funk clandestino denominado "MANDELA" promovido por traficantes de drogas, seguiram até o local indicado na intenção de verificar a veracidade da informação recebida.

Ao se aproximarem da praça indicada, os Policiais Militares avistaram o DENUNCIADO com os frascos de "LOLÓ" em mãos e o abordaram, sendo encontrado em seu bolso durante sua revista pessoal uma "bucha" de "MACONHA".

Durante a abordagem, o DENUNCIADO levou os Policiais Militares a uma área próxima onde foram encontrados e apreendidos 13 treze frascos da substância nociva a saúde conhecida como "LOLÓ".

Relatam os Policiais Militares que o DENUNCIADO, além de levá-los até o local onde os 13 (treze) "frascos" de Loló estavam escondidos, ainda lhes confidenciou que ele era o responsável por promover o baile clandestino que acontecia, que tinha a intenção de "levantar dinheiro", bem como assumiu a posse de todos os frascos de "LOLÓ" encontrados e apreendidos e afirmou que pretendia vendê-los.

Em seu interrogatório o DENUNCIADO mudou a versão que havia apresentado aos Policiais Militares, passando a afirmar frequentador do baile, assume a propriedade apenas dos TRÊS frascos de ucha de "MACONHA" encontrados em sua posse, que declara serem para nega a propriedade do restante do material ilícito apreendido

Em decorrência da conduta delitiva acima descrita, o recorrente foi condenado pela prática dos delitos previstos no
artigo
28, da Lei nº 11.343/06, e artigo 278, do

Código Penal
, à pena total de
0
1
(
um
) ano de
detenç
ão
, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito, de prestação de serviços à comunidade.

Em razões recursais às fls. 49/50v, a Defensoria Pública requer seja a pena reduzida abaixo do mínimo legal, em razão da aplicação da atenuante de confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a autoria e a materialidade dos crimes pelos quais o apelante foi condenado, eis que restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Assim, vislumbra-se que
a defesa requer tão somente
a
aplicação da atenuante de confissão espontânea, ainda que implique na redução da pena a
baixo do
mínimo legal
.

Pois bem. Em detida análise dos autos, verifico que na primeira fase da dosimetria da pena de Daniel Nascimento dos Santos, o magistrado
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal previsto para o artigo 278, do Código Penal, por não vislumbrar nenhuma circunstância judicial do artigo 59, do Código Penal desfavorável ao apelante.

Diante disso, na fase intermediária da pena, em que pese tenha reconhecido a incidência da atenuante de confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, deixou de aplicá-la, o que motivou a defesa a recorrer da sentença, pleiteando a aplicação de mencionada atenuante.

Todavia, adianto-me em dizer que não assiste razão.

Isso porque, a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça é expressa no sentido de que “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Nesse sentido colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal. Confira-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. INCIDÊNCIA EM PATAMAR INFERIOR AO PISO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. ÓBICE DA SÚMULA Nº 231/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. Nos moldes do considerado pelas instâncias ordinárias,
embora reconhecida a incidência da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo sido fixada a pena base no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula nº 231/STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
. Precedentes. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Tema 158). 4. Agravo desprovido. (STJ; AgRg-HC 799.160; Proc. 2023/0023292-1; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 24/04/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. RÉU JOÃO FILIPI. REINCIDÊNCIA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RÉU VINÍCIUS. REDUÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE CONCEDE PARCIAL CONHECIMENTO E, NESSA EXTENSÃO, NEGA-SE PROVIMENTO. [...] 2. No que toca ao agravante Vinícius, não há que se falar que o reconhecimento da atenuante da confissão possa reduzir a pena, na segunda fase da dosimetria, para patamar aquém do mínimo legal. No ponto,
ressalva-se que a Súmula n. 231/STJ possui plena validade, pois "temos posicionamento mais do que pacificado nesta Corte Superior sobre a impossibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da Súmula nº 231/STJ"
(AGRG nos EDCL no AREsp n. 2.083.360/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022, grifei). 3. Agravo regimental ao qual se concede parcial conhecimento, nesta extensão, nega-se provimento. (STJ; AgRg-REsp 2.013.585; Proc. 2022/0214629-9; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 30/03/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. ARTIGO 157, CAPUT, C/C ART. 14, II E ART. 26, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO PENAL. AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO. FRAÇÃO MÁXIMA DAS CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DOS ARTS. 14, II E 26, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CP. CABIMENTO EM RELAÇÃO À TENTATIVA. FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA CORPÓREA. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2 –
Inviável a redução da pena aquém do mínimo legal ante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, devendo ser mantido o patamar fixado no mínimo legal
. Trata-se de matéria sumulada e já pacificada nos Tribunais Superiores (Súmula nº 231 STJ). [...] 7 – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0012857-56.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 01/02/2023; DJES 08/02/2023).

Assim, considerando que a pena-base de Daniel Nascimento dos Santos foi fixada no mínimo legal previsto para o artigo 278, do Código Penal, o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal estabelecido no retrocitado artigo, de modo que não há macula a ser corrigida na r. sentença.

À luz do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo integralmente a respeitável sentença.

É como voto.

Vitória, 28 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)